Tribunal: TJDFT
Processo: 0742437-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE 1/2. APLICAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Incabível a absolvição por falta de provas da autoria para os crimes previstos nos artigos 33 da Lei 11.343/2006 ou a desclassificação para consumo pessoal, quando há robusto acervo probatório demonstrando que as drogas encontradas com o réu se destinavam à traficância.

2. Não restando demonstrada a habitualidade delitiva e sendo o réu primário, viável a aplicação do benefício do tráfico privilegiado, com a redução da pena em percentual intermediário, 1/2 (metade), em razão da quantidade do entorpecente apreendido.

3. Apelação conhecida e parcialmente provida.